Tribunal: TJMT
Processo: 1010375-44.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010375-44.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO - CPF: 706.270.371-00 (APELADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROVAÇÃO DA VENDA DO BEM EM LEILÃO. PENHORA ON LINE REALIZADA. VALOR DA TABELA FIPE. REQUERIDO QUE DÁ POR SATISFEITA A OBRIGAÇÃO PELO VALOR DA VENDA DO BEM EM LEILÃO. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA, NO CASO DOS AUTOS DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR A SER RESTITUÍDO AO APELANTE ANTE A PENHORA ONLINE EFETIVADA NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, tratando-se de cumprimento de sentença de ação de busca e apreensão de veículo, extinta sem julgamento de mérito, com determinação de restituição de veículo que já foi alienado pelo banco em leilão, sendo realizada penhora online no valor da tabela fipe e tendo o requerido declarado satisfação total do débito no valor da venda do bem em leilão,

requerendo o levantamento e declarando satisfação total do débito da presente ação, viável o parcial provimento do apelo.

“O MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, NO CASO DOS AUTOS, É A DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, POIS SOMENTE A PARTIR DAÍ ERA DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO BEM AO FIDUCIANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento, No 51183179020228217000, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em: 19-12-2022)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão/Cumprimento de Sentença (no.1010375-44.2017.8.11.0041), ajuizada em desfavor de
DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO
que, considerando que a parte autora satisfez a obrigação, JULGOU EXTINTO o processo com fulcro no artigo 924, II do CPC. Custas como acordado.

Inconformado com a r.sentença, o Apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida é ultra petita na medida em que há concordância das partes sobre o valor.

Alega que a Apelante foi condenada a restituir o veículo apreendido, obrigação que se tornou impossível, em razão da venda; que o Apelado requereu cumprimento de sentença e, em que pese nunca tenha havido decisão de conversão da Obrigação de Fazer em Indenização por Perdas e Danos, foi determinado bloqueio
on line
nas contas da Apelante, o que foi realizado, no montante de R$ 41.526,00 (quarenta e um mil, quinhentos e vinte e seis reais).

Menciona que “após o bloqueio, a Apelante manifestou-se nos autos, em 08/11/2022, oportunidade em que acostou a nota fiscal de venda do bem em leilão, pelo valor de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) e, em atenção a referida petição, o Apelado manifestou-se nos autos nos seguintes termos “informar que se dá por satisfeito com o valor declarado pelo banco executado como incontroverso (item g), qual seja, R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) ”, id. 158397367 - Pág.6.

Destaca que houve a concordância entre as partes sendo devido tão somente o valor de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), em favor do apelado.

Defende que “é ultra petita a decisão que considerou o valor de R$ 41.526,00 (quarenta e um mil, quinhentos e vinte e seis reais) para a satisfação da execução, pois o próprio exequente / Apelado já havia se dado por satisfeito com valor inferior! ”.

Ressalta que sentença recorrida é ultra petita por decidir de forma diversa do pedido expresso do exequente / Apelado, motivo pelo qual deve ser imediatamente reformada, devendo ser reduzida aos limites do pedido, reconhecendo-se a satisfação da Execução pelo valor de concordância entre as partes, ou seja, R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), de forma que o restante deve ser devolvido à Apelante.

Alega cerceamento de defesa uma vez que após o trânsito em julgado da sentença, o Apelado iniciou cumprimento de sentença, contudo houve erro no momento do carregamento do documento (PDF) correspondente à petição inicial do cumprimento de sentença, junto ao sistema do processo eletrônico, o que impediu o acesso da Apelante ao seu teor, impossibilitando sua defesa.

Cita inocorrência da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos ante a “mera determinação de bloqueio em valor que a Apelante sequer teve oportunidade de impugnar, vez que não ocorreu liquidação”; que “o descumprimento do trâmite previsto na legislação processual é evidente, e portanto é clara a necessidade de anulação de todos os atos, inclusive do próprio bloqueio”.

Quanto ao bem vendido, defende que a devolução deverá observar o valor da venda sendo necessária a reforma da sentença no que refere ao valor da indenização decorrente da conversão da obrigação em perdas e danos.

Informa que foi determinado o bloqueio do valor equivalente a R$ 41.526,00 (quarenta e um mil, quinhentos e vinte e seis reais) a título de indenização do bem; que a Apelante vendeu o bem apreendido em 21/02/2019, pelo valor de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais); que não há previsão legal determinando que o valor do bem, a ser restituído, deve ser calculado com base na tabela FIPE.

Diz que “cabe à Apelante, dada a impossibilidade de devolução do bem, antecipadamente vendido, restituir o bem mediante seu equivalente em pecúnia, com fundamento no princípio da razoabilidade, que deve ser feito com base no valor obtido em sua venda no leilão extrajudicial, de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) ”.

Alega excesso de execução de R$ 16.026,00 (dezesseis mil e vinte e seis reais), tendo em vista a ilegal penhora no valor de R$ 41.526,00 (quarenta e um mil, quinhentos e vinte e seis reais).

Com essas considerações, requer seja o presente recurso CONHECIDO, para que, no mérito, seja-lhe DADO PROVIMENTO, reformando a r. sentença recorrida, anulando-a por ser ultra petita, e declarando a satisfação da execução pelo valor de concordância entre as partes. Não sendo este o entendimento, o que se admite apenas para fins de argumentação, ainda assim a sentença deverá ser anulada pelas outras razões abordadas, para que o feito retome seu regular processamento, de forma que a Conversão da Obrigação de Fazer em Indenização por Perdas e Danos obedeça à legislação vigente, devendo o valor ser apurado em Liquidação.

Intimada para apresentar contrarrazões, a parte apelada se manifestou nos autos requerendo a reconsideração da decisão, ratificando a concordância das partes para a liquidação e satisfação integral do débito o pelo valor de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), id.158397372.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão/Cumprimento de Sentença (no.1010375-44.2017.8.11.0041), ajuizada em desfavor de
DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO
que, considerando que a parte autora satisfez a obrigação, JULGOU EXTINTO o processo com fulcro no artigo 924, II do CPC. Custas como acordado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante ingressou com ação de busca e apreensão, com arrimo no Decreto-Lei no 911/69, decorrente do inadimplemento contratual de financiamento com garantia de alienação fiduciária, qual restou deferido o pedido liminar perseguido na exordial (Id.158396714).

Entre um ato e outro, o bem móvel foi localizado pelo Sr. Oficial de Justiça, contudo, infrutífera a citação do requerido conforme Auto de Busca e Apreensão (Id.158397288).

Posteriormente, a ação de busca e apreensão foi extinta nos termos do artigo 485, II e III, §1o do CPC, revogada a liminar concedida nos autos, sendo determinada a restituição do bem à parte requerida (id. 158397318), qual transitou em julgado em 04/06/2019, conforme certidão de id. 158397320.

Iniciou-se a fase de cumprimento de sentença ante a manifestação pela parte requerida, sendo determinada a intimação da parte autora/apelante para comprovar a restituição do bem apreendido, sob pena de bloqueio do valor conforme Tabela Fipe (id. 158397333), qual certificou-se o decurso de prazo, sem manifestação (id. 158397345).

Determinou-se o boqueio online do valor do bem conforme Tabela Fipe (id. 158397346), qual restou frutífero conforme Detalhamento de Bloqueio de Valores (id.158397350) na importância de R$ 41.526,00 (quarenta e um mil, quinhentos e vinte e seis reais), tendo o requerido manifestado concordância com o valor bloqueado, requerendo o levantamento (id. 158397355).

Posteriormente, a parte autora peticionou nos autos pugnando pelo chamamento do feito a ordem alegando cerceamento de defesa ante a ausência de contraditório eis que não realizada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; devolução pelo valor de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) obtido com a venda do bem em leilão realizado em 21/02/2019; excesso da execução; indenização a título de perdas e danos no valor de R$ 30.128,00 (trinta mil, cento e vinte e oito reais); condenação do exequente ao pagamento de honorários (id. 158397357).

Intimado a se manifestar, o requerido aportou manifestação informando que se dá por satisfeito com o valor declarado pelo banco como incontroverso, qual seja R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), requerendo o levantamento do referido valor e declarando a satisfação total do débito da presente lide, id. 158397362.

Em seguida, sobreveio a sentença objurgada nos seguintes termos (id. 158397365):

“Em que pese as arguições do autor, denota-se que o presente feito foi extinto em virtude da ocorrência da negligência com a determinação de restituição do bem, sob pena de bloqueio cia SISBAJUD no valor da TABELA FIPE.

A sentença transitou em julgado, culminando no bloqueio online.

O requerido manifestou concordância com o valor bloqueado.

OS autos vieram conclusos.

Pois bem.

Considerando que a parte autora satisfez a obrigação por SISBAJUD de id no 103494236, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas como acordado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, expeça-se alvará ao requerido”.

Pois bem.

Incontroverso nos autos a ordem de devolução do veículo pelo Banco Apelante ao Requerido Apelado ante o transito em julgado da ação de busca e apreensão qual o apelante saiu perdedor na ação.

Nessa esteira, incontroverso também que o bem foi vendido em leilão na data de 21/02/2019 pelo valor de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) (id.158397359), qual o requerido apelado expressou satisfação com o valor declarado, requerendo o levantamento e declarando satisfação total do débito da presente ação (id. 158397362).

Desta feita, assiste parcial razão a parte apelante devendo a sentença ser reformada no que se refere a importância devida para a satisfação da obrigação, devidamente corrigida, bem como na diferença do valor a ser restituído ao apelante ante a penhora online efetivada nos autos.

A aplicação dos juros de mora é devida, no caso, a partir do transito em julgado da sentença da ação de busca e apreensão, pois somente a partir daí era devida a restituição do bem.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO PELA COTAÇÃO DA TABELA FIPE. JUROS DE MORA. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. O MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, NO CASO DOS AUTOS, É A DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, POIS SOMENTE A PARTIR DAÍ ERA DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO BEM AO FIDUCIANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO(Agravo de Instrumento, No 51183179020228217000, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em: 19-12-2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, a fim de reformar a sentença e determinar ao
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
a
restituição ao requerido
DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO d
a importância do valor de
R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais)
obtido com a venda do bem
, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir do transito em julgado da sentença da ação de busca e apreensão, devendo, ainda, ser restituído ao Banco autor o valor remanescente da penhora online efetivada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023